Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. FUGA DO PRESÍDIO. FALTA GRAVE. PRETENSÃO DE EXCLUIR ESSA FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de justificativa plausível para a evasão impede o não reconhecimento dessa falta grave. O condenado não retornou ao presídio no prazo estipulado, nem apresentou justificativa idônea. Ainda que ele tenha retornado voluntariamente ao presídio sete dias depois, ficou caracterizada a falta disciplinar grave, sendo correta a revogação dos benefícios, regressão de regime e a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos pelo trabalho.

2. Recurso não provido.